Tribunal: TJMT
Processo: 0056084-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056084-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SONIA ROSA PAIM BIASI - CPF: 218.139.140-87 (APELADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os embargos à execução, deixando de arbitrar honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.

Em suas razões recursais, informa o recorrente que, na origem, trata-se de embargos à execução ajuizados contra pedido de Cumprimento de Sentença, objetivando o reconhecimento da prescrição, ou, alternativamente, que seja reconhecido o excesso à execução, julgando-se procedente o pedido.

Assevera o Apelante que, da leitura da carta de crédito em apreço, verificamos que sua emissão ocorreu em 06/04/2010, como data de pagamento no dia seguinte, que não tendo sido efetuado, deu início ao prazo prescricional no dia seguinte, qual seja, 07/04/2010. A ação executiva somente fora ajuizada em 01/09/2015, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da emissão da carta de crédito, prazo esse que escoou em 12/04/2015, aplicando-se, na hipótese, as disposições contidas no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Enfatiza que, o fato de o Estado de Mato Grosso editar atos administrativos normativos (decretos) disciplinando acerca da compensação de créditos tributários não significa, de modo algum, que tenha havido interrupção ou suspensão da prescrição.

Argumenta que, o Decreto Estadual no 766/2011 previu a suspensão do pagamento da certidão de crédito em âmbito administrativo, fato que não teve o condão, de modo algum, de impedir a execução judicial do título. Por esse motivo, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, ainda que existente processo administrativo em trâmite ou previsão para substituição da cártula.

Afirma que, as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para acolher a prescrição no caso em tela, e fixação da forma de cálculos quanto à correção monetária e juros de mora nos termos acima exposto, com a inversão do ônus sucumbencial, e fixação de honorários advocatícios recursais, na esteira do art. 85, §11, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões, requereu-se o desprovimento do apelo, majorando a verba honorária.

A manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os embargos à execução, deixando de arbitrar honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“O Estado de Mato Grosso alega preliminarmente a prescrição da parte Embargada de receber os valores referentes à certidão de crédito, uma vez que, se passaram mais de 05 (cinco) anos da expedição da certidão até a propositura da demanda. Todavia, entendo que não merecem prosperar os fundamentos aventados pelo Embargante, uma vez que a certidão de crédito não possui sequer data de vencimento ou resgate. Vale dizer que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 766/2011, o qual dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Pode Executivo Estadual, dispondo, in verbis: “Art.2o - Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-missão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”. “Art.3o - O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1o deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui. (...) § 2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo. (...)”. Pela simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, é possível concluir que o próprio Embargante disciplina a validade das cartas de créditos, inclusive prevendo a possibilidade de o credor requerer a emissão de certidão nova em substituição a expirada. Com efeito, perfilho do entendimento de que não há necessidade de nova emissão de certidão de crédito, sendo plenamente cabível ao seu credor utilizar as referidas certidões para cobrança, pelo simples fato de que não há data de validade, bem como pelo fato de o Estado de Mato Grosso sequer contestar a sua validade. Portanto, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da lei no 9494/97. Entretanto em relação à atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, passando a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Vejamos: “(...) ‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’”. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA DEVIDAS - DÍVIDA DE VALOR– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FEITO NÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória no. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1o-D da Lei no. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3o do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4o do mesmo artigo. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária”. (Apelação / Remessa Necessária 140334/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018). Quanto aos honorários advocatícios, deverá incidir a correção monetária a contar da decisão que os arbitrou e juros de mora a partir da intimação da parte Executada para impugnar a execução, conforme precedentes do Colendo STJ (AgRg no Ag 1382161/SP). Portanto, verifica-se que os Embargos à Execução não merecem guarida. DISPOSITIVO ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC. Considerando a utilização indevida dos índices por ambas as partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que procedam à atualização dos cálculos referentes à certidão no 10.2.098.019-0 (autos no 0041620-61.2015.8.11.0041 – ID no 66694544, pág. 04/fl. 13), ressaltando que, quanto aos honorários sucumbenciais, deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), contados desde a decisão que arbitrou os honorários, e juros de caderneta de poupança, com termo inicial da intimação da execução. Deixo de fixar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC”.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da certidão de crédito no 10.2.098.019-0, emitida em 03/12/2015, assim como os índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF.

Quanto à prescrição do crédito perseguido, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, o Decreto Estadual de MT no 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e revogado tão somente em 27.1.2021, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, conforme se vê:

Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§2o. No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I- Disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo
;

IV - expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V - compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
.

No presente caso, infere-se que a pretensão do autor ora Apelado, se encontra inserto na Certidão n. 10.2.098.019-0, com período de apuração compreendido de 06/04/2010 a 26/08/2015; em 14/10/2011 foi publicado o Decreto 766/2011,
sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, voltando a fluir os prazos somente em 28/01/2021, quando da revogação do Decreto suso mencionado. Considerando que a ação de execução de título executivo extrajudicial foi ajuizada em 02/09/2015, não há que se falar na prescrição do crédito.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“E M E N T A: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO - DECRETO 20.910/32 – ART. 2o DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o). (N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). (N.U 0008430-93.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

Ademais, como bem destacado pelo d. julgador singular,
“
a certidão de crédito não possui sequer data de vencimento ou resgate, [...] possível concluir que o próprio Embargante disciplina a validade das cartas de créditos, inclusive prevendo a possibilidade de o credor requerer a emissão de certidão nova em substituição a expirada. Com efeito, perfilho do entendimento de que não há necessidade de nova emissão de certidão de crédito, sendo plenamente cabível ao seu credor utilizar as referidas certidões para cobrança, pelo simples fato de que não há data de validade, bem como pelo fato de o Estado de Mato Grosso sequer contestar a sua validade. Portanto, rejeito a preliminar arguida”
.

Partindo dessas premissas, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu devido à suspensão prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há se falar em prescrição.

Do mesmo modo, quanto aos índices de juros e correção monetária, razão não assiste ao Apelante.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema no 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema no 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1-Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Contudo,
recentemente houve alteração constitucional
para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da
Emenda Constitucional n.° 113/2021
, que assim dispôs:

“
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado
”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema no 810, do STF e 905, do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”. (TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”. (TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022).

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração
constitucional
introduzida pela
Emenda

Constitucional
no 113/
2021
, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/
2021
, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da
Emenda

Constitucional
no 113/
2021
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023